Tribunal: TJDFT
Processo: 0700574-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CRÉDITO. COPARTICIPAÇÃO. CONTRAPRESTAÇÃO AJUSTADA NO CONTRATO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. TEORIA DA DUTY TO MITIGATE THE LOSS NA APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE O VALOR DO DÉBTIO. AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO E MÁ-FÉ DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O DA PARTE REQUERENTE E DESPROVIDO O DA PARTE REQUERIDA.

1. As mensalidades do plano de saúde e a parcelas relativas à coparticipação possuem naturezas distintas, razão pela qual o prazo prescricional da primeira é de 5 (cinco) anos e o da segunda é de 10 (dez) anos. Isso porque as parcelas de coparticipação, por serem uma espécie de contraprestação prevista em contrato, submetem-se à regra disposta no artigo 205 do Código Civil.

2. No caso, a pretensão é de cobrança da parcela a título coparticipação pelo beneficiário do plano. Tal contribuição é uma espécie de contraprestação ajustada no contrato, o que atrai a regra do art. 205 do Código Civil. (AgInt no AREsp n. 929.189/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 7/10/2016.)

3. Para que seja admitida a teoria duty to mitigate the loss como consectária do princípio da boa-fé objetiva, deve haver comprovação de que o credor deixou de praticar qualquer ato no sentido de mitigar suas perdas, denotando abuso de direito. No presente caso, o fato de o requerente ter aguardado razoável lapso temporal para ajuizamento da demanda, não implica excesso ou abuso de sua parte, mormente porque seu direito de crédito permanece hígido e não há comprovação de que esse comportamento possa ter induzido a parte devedora a acreditar que a adimplência do débito não seria mais exigida.

4. Recursos conhecidos, não provido o da parte requerida e provido o recurso da parte requerente para afastar a prescrição declarada e condenar o réu ao pagamento da quantia informada na inicial.